Tribunal: TJES
Processo: 5000665-85.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-85.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LAURENCE BIANCHI FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA INTEGRATIVA QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA INCÓLUME EM SUA INTEGRALIDADE. COMPREENSÃO DA SENTENÇA COMO O CONJUNTO DOS ATOS DECISÓRIOS DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO Nº: 5000665-85.2023.8.08.0046

EMBARGANTE: LAURENCE BIANCHI FERREIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que a omissão apontada pelo embargante não se sustenta diante da fundamentação exarada no acórdão recorrido.

O embargante sustenta a existência de omissão materialmente relevante, alegando que o acórdão não fez menção expressa à manutenção da multa cominatória de R$ 5.000,00, fixada na sentença integrativa de ID 15791082, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes na origem.

Contudo, a fundamentação adotada no voto condutor é suficiente e clara. Ao consignar que o recurso inominado foi improvido para "manter incólume a sentença vergastada", este colegiado ratificou o título judicial em sua totalidade, o que inclui, logicamente, a decisão integrativa proferida pelo juízo
a quo
.

A "sentença" mantida por este Colegiado não deve ser interpretada de forma fracionada, mas sim como o provimento jurisdicional final de mérito, integrado pelas decisões que sanaram eventuais vícios na origem.

Portanto, ao manter a sentença, o acórdão abrangeu tanto a condenação por danos morais quanto a multa cominatória reconhecida pela sentença integrativa.

Não há, portanto, qualquer vício de omissão ou obscuridade a ser sanado. Pretende o embargante, na realidade, uma redundância desnecessária no dispositivo do julgado, uma vez que a expressão "manter incólume" já resguarda a integralidade do que foi decidido em primeira instância, incluindo a multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)